Tribunal: TJES
Processo: 5005828-98.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005828-98.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: OCTAVIO HENRIQUE DA COSTA REZENDE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5005828-98.2025.8.08.0006

ORIGEM: Juízo de Aracruz e Ibiraçu - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública Regional

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: OCTAVIO HENRIQUE DA COSTA REZENDE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSOS INOMINADOS DOS REQUERIDOS. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS. CANCELAMENTO CONTA INSTAGRAM. DESCUMPRIMENTO REGRAS NÃO COMPROVADAS. REATIVAÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória movida por OCTAVIO HENRIQUE DA COSTA REZENDE em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, visando a reativação da conta principal do autor na plataforma Instagram e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil:
CONFIRMAR a tutela de urgência deferida (ID 81591326) e DETERMINAR que a parte requerida, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, promova a reativação da conta principal do autor na plataforma Instagram, de usuário @octaviohrezende, sob pena de multa a ser arbitrada. CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 STJ), e de juros de mora a partir da citação (art. 405 do código civil).

A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil).”

Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

3. Em grau recursal, a requerida sustenta ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação dos serviços, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. Inicialmente, saliento que aplica-se o microssistema da lei 8078/90, eis que preenchidos os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º, enquadrando as partes requrente e requeridas aos conceitos de consumidor e fornecedor. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

5. Pois bem, analisando detidamente os autos, tenho como verossímeis as alegações da parte autora, de modo que entendo que restou comprovada a abusividade na conduta da recorrente, que cancelou a conta sem justificativa plausível ou a demonstração de des cumprimento de regras da plataforma, tal como bem fundamentado na sentença:
“O requerido não comprovou o alegado, não apresenta nenhuma prova que o autor tenha feito em violação às diretrizes da comunidade. O réu se limitou a alegar de modo genérico a necessidade de observância dos Termos de Uso, mas não apresentou qualquer indício de eventual utilização inadequada pelo autor. Portanto, à luz de tais circunstâncias, ausente demonstração concreta de violação hábil a justificar o bloqueio levado a efeito, de rigor o acolhimento da pretensão relativa à reativação do perfil da parte autora.”

6. A conduta perpetrada pela recorrente se configura abusiva, caracterizando falha na prestação do serviço, que responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, pelo que se impõe o dever de indenizar a parte requerente pelos danos danos morais sofridos.

7. Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços de forma zelosa, com boa-fé, princípio que deve prevalecer nas relações consumeristas, ou seja, necessário que haja proteção e cooperação dos fornecedores no trato com os clientes. No entanto, consoante se verifica na situação sub examine, a requerida não demonstrou a adoção de medidas necessárias para o resolução administrativa da questão.

8. Em suma, a parte recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39 do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

9. Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)